Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/97 com a pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O Ministério Público afirmou na denúncia (ID 57576811) que o ora recorrente, de forma livre e consciente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, praticando o crime descrito no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Nas suas razões recursais (ID 57576931), o recorrente alega que, ao entregar a direção a terceiro não habilitado, o fez sem saber que ele não era habilitado. Pugna, assim, pela absolvição ao argumento de que não teria sido provado a presença de dolo, o que levaria a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 57858588).
4. No caso, a sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos.
5. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme Súmula 575 do STJ.
6. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial no.: 5.157 – 2022 – 15o DP (ID no 57576780 – pág. 05) e pelos depoimentos produzidos em juízo, em estrita observância do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o próprio réu admitiu a testemunha Marcelo Henrique Rodrigues e Silva, na ocasião da abordagem, ter conhecimento de que WENDERSON não possuía habilitação (ID no 57576854). Ainda, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com o acervo probatório dos autos.
7. Destarte, ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que empresta o veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792)." (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018).
8. Em relação ao regime de cumprimento da pena, o juiz sentenciante fixou o regime semiaberto em razão da reincidência do apelante. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.